Tribunal: TJSP
Processo: 2215199-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO O RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL.

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 13.918/09. Precedentes desta Col. Câmara no sentido de que o afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não retira a liquidez da dívida principal. Inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no caso.

MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido. Precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público.

De rigor, no caso, tão somente a limitação dos juros ao patamar da Taxa SELIC, e a multa, a 100% do débito tributário sem declarar a nulidade da CDA – R. decisão parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2215199-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Juros/Correção Monetária

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO O RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL.

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 13.918/09. Precedentes desta Col. Câmara no sentido de que o afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não retira a liquidez da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO O RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL.

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 13.918/09. Precedentes desta Col. Câmara no sentido de que o afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não retira a liquidez da dívida principal. Inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no caso.

MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido. Precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público.

De rigor, no caso, tão somente a limitação dos juros ao patamar da Taxa SELIC, e a multa, a 100% do débito tributário sem declarar a nulidade da CDA – R. decisão parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MONTE
CABRAL
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTIVEIS
LTDA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.251 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2215199-83.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 2215199-83.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (13a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE:
MONTE
CABRAL
DISTRIBUIDORA
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA
VISANDO O RECÁLCULO DO DÉBITO FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
ESTADUAL
No
13.918/09. Precedentes desta Col. Câmara no sentido de que o
afastamento dos juros previstos em aludida lei estadual não retira
a liquidez da dívida principal. Inviável a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, no caso.
MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no
sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que
suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido. Precedente
desta C. 13a Câmara de Direito Público.
De rigor, no caso, tão somente a limitação dos juros ao patamar da
Taxa SELIC, e a multa, a 100% do débito tributário sem declarar a
nulidade da CDA R. decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02 dos autos do
incidente no 2215199-83.2019.8.26.0000) opostos contra o v. acórdão
unânime de fls. 72/86 em que se deu parcial provimento ao recurso de agravo
de instrumento da autora, ora embargante.
Sustenta a ora embargante, em síntese, que: a) faz-se necessária a
suspensão provisória da exigibilidade dos valores exigidos nas CDAs, até que
seja cumprida a retificação dos créditos exigidos nas mesmas.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 06.11.19 - fls. 72 e seguintes) e é
sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado assim fundamentou:
“E sobre este último ponto, não há entendimento pacífico a justificar a
concessão de tutela de evidência.
Assim, em análise perfunctória, não é o caso de se conceder a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos postulados pelo ora agravante. Isto
porque, a princípio, o afastamento dos juros da lei estadual não retira a liquidez
da dívida principal, de forma que não é possível que a executada deixe de pagar o
débito fiscal incontroverso enquanto discute a constitucionalidade da taxa de juros
incidente na espécie.
Nesse sentido, em princípio, encontra-se, a título de exemplo, o seguinte
julgado desta C. 13a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE JUROS
APLICADA COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL No 13.918/09
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE
TODO
O
DÉBITO
SEM
O
DEPÓSITO
DOS
VALORES

INVIABILIDADE
INADMISSÍVEL QUE A AUTORA, DEVEDORA
CONFESSA, DEIXE DE PAGAR O DÉBITO FISCAL INCONTROVERSO
ENQUANTO DISCUTE A CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE
JUROS INCIDENTE NA ESPÉCIE AFASTAMENTO DOS JUROS DA
LEI ESTADUAL QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA DÍVIDA
PRINCIPAL
-
RECURSO
DESPROVIDO.(AI
no
2154174-74.2016.8.26.0000 - Relator(a): Ferraz de Arruda; Comarca:
Santos; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 24/08/2016; Data de registro: 25/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
Ademais, em que pese o cerne da argumentação do agravante ser a questão
da ilegalidade dos juros da Lei 13.918/09, a fim de evitar eventuais
questionamentos, esclareço que não é caso igualmente de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral do débito em virtude de
outras teses jurídicas alegadas na exordial dos autos de origem e mencionadas nas
razões recursais.
Por sua vez, quanto à multa o entendimento do E. STF é no sentido de que
há violação à proibição de confisco quando a multa supera o valor do tributo, ou
seja, quando é maior do que 100% do crédito devido.
Neste particular válido é o escólio do Exmo. Des. Souza Meirelles, em v.
acórdão de sua relatoria (Ap. 0012130-65.2011.8.26.0348; Comarca: Mauá;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 03/09/2014;
Data de registro: 07/09/2014), que assim esclarece, verbis:
De todo o modo, em relação às multas, o efeito confiscatório há de ser
aferido segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo seu valor
se coadunar com a gravidade e efeitos da conduta lesiva, nunca se deslembrando,
por evidente, do caráter repressivo e educativo da punição, a qual serve ao nobre
propósito de desestimular comportamentos lesivos ao Erário.
À vista de tudo isto, debruçando-se sobre a tormentosa questão envolvendo
a adequabilidade do valor da multa fiscal, o E. STF adotou o posicionamento de
que a penalidade adquire efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor do
imposto devido:
'TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ICMS.
MULTA
MORATÓRIA
APLICADA
NO
PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que
ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter
confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no
percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STF, RE no 400.927 AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma,
j. 4.6.2013 o grifo o foi por nós)'
Absolutamente coerente o posicionamento, afinal, parece exacerbado
aplicar multa em valor superior ao próprio benefício econômico auferido pela
conduta infratora, a toldar a penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito
confiscatório.
Partindo destas relevantes diretrizes, cumpre, então, perquirir sobre o
quantum da multa no caso vertente.
(...)
Portanto, à luz de todo o exposto, sopesadas as circunstâncias concretas,
inarredável a conclusão de que a multa merece ser reduzida, ficando ora
estabelecida no limite estatuído pela jurisprudência, isto é, 100% do valor do
imposto não-recolhido pela requerente, a fim de, com isto, garantir a devida
repreensão pela conduta ilegal” (grifei)
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é
medida deveras excepcional (art. 151, IV e V do CTN), e só é utilizada quando há
equívoco perceptível “ictu oculi”, tal como, v.g., caso em que há evidente
ilegitimidade passiva (débito sendo cobrado do contribuinte errado). Não é o caso
dos autos, pois os vícios alegados não são perceptíveis de plano, e o próprio
agravante admite que será necessário até mesmo perícia (fls. 14 dos autos de
origem).
...
Em assim sendo, o afastamento dos juros da Lei Estadual 13.918/2009 e a
redução da multa não são hábeis a retirar a liquidez da dívida principal, de modo
que não é caso de suspender a exigibilidade das CDAs discutidas nestes autos, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
até mesmo se falar em sua nulidade com base em tal argumento.
Deste modo, não há que se falar em erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que o embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se o embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2215199-83.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora